Tribunal: STF
Processo: ARE 1266584
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA. AUTORIZAÇÃO PARA ‘SERVIÇO DE TAXI’ NEGADA. CERTIDÃO CONTENDO APONTAMENTOS DE NATUREZA CÍVEL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU/LD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PARA APLICAR MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. ARTIGO 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 30, 37, 52, XXXVI, e 173 da CF/88. Nas razões recursais, alega, em síntese, a possibilidade de a recorrente, sociedade de economia mista, aplicar as sanções e penalidades aos particulares em decorrência de sua própria fiscalização.
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 662.186-RG, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. O tema ficou assim ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.”
    Diante do exposto, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral (Tema 532).
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator